Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704920-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUELLI MAECAVA AGRAVADO: SERGIO ROBERTO MAECAVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por SUELLI MAECAVA em face da decisão ID 83476857 (autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SERGIO ROBERTO MAECAVA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o primeiro réu, Sérgio, cumpra a obrigação de fazer consistente em se internar em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependência química e que o segundo réu, Distrito Federal, seja obrigado a promover a internação psiquiátrica do primeiro réu em ambiente especializado na rede pública de saúde ou na rede privada, com o devido custeio, bem como quanto à decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Pela petição de ID 26243988, o Distrito Federal informa que a autora agravante formulou pedido de desistência, que foi homologado por sentença em primeira instância (ID 93583646 – origem). Nesse quadro, em virtude da homologação, por sentença, da desistência do feito originário, anterior ao julgamento de mérito dos presentes recursos, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, restando estes prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da homologação, por sentença, de pedido de desistência da autora/agravante perante o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora